Tribunal: TJES
Processo: 5005062-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005062-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVERCY GOMES SANTOS

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
RESGATE PECÚLIO SOBRE S
OLDO X SUBSÍDIO. SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO QUE FIXOU SOLDO COMO BASE
.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1
.

T
ransitada em julgado, a sentença condenatória é o
único e insubstituível

arquétipo
para a apuração do
s valores a serem executados. Inteligência do
princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no artigo
509, §4º do

CPC
,
porquanto
é defeso, na liquidação ou na fase de cumprimento, discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou.

2.

Hipótese dos autos no qual o título executivo fixou o pagamento do pecúlio com base no soldo, de modo que não se pode na fase de execução alterar a base de cálculo para seja o subsídio.

3
.

O julgador pode proceder com a redução da multa, a luz do art. 537, §1º do CPC, mas tal ser
pautado
n
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
em

valor suficiente
para servir no
caráter punitivo e pedagógico, bem como incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005062-68.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOVERCY GOMES SANTOS

A
GVD
O
:

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Emi
nen
tes pares,
conforme exposto no relatório,

cuida-se
de

agravo
de instrumento

interpost
o
por
JOVERCY GOMES SANTOS
, eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que na fase de
cumprimento de sentença
declarou a quitação
do pecúlio
resgate
recebi
do
administrativamente,
assim como
correto
o
pagamento do pecúlio
resgate
com base no soldo e não no subsídio, bem como deferiu a redução
do total
d
a multa, no valor incontroverso de
R$
78.901,20 (setenta e oito mil, novecentos e um reais, e vinte centavos), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, decisão ID 2843387
.

1) PAGAMENTO DO PECÚLIO RESGATE –
BASE DE CÁLCULO: SOLDO x SUBSÍDIO.

Insurge-se o agravante, alegando a necessidade de reforma da decisão
a quo
que declarou a quitação do pagamento do pecúlio resgate, visto que o benefício fora pago administrativamente pela recorrida de janeiro/2008 a abril/2008; bem como sustenta que o pagamento do benefício não pode ter como base o soldo, mas o subsídio.

Pois bem.

A priori,
necessário salientar que nos termos da
sentença exequenda, ID 2743663, confirmada no v. acórdão integrado pela decisão de embargos de declaração, ID's 2743673, 2743675 e 2743680,
foi
deferi
do
o pagamento do pecúlio resgate, mediante compensação do
s
valores pagos administrativamente
, vejamos:

SENTENÇA

(...)

Quanto ao pedido de pagamento do pecúlio resgate equivalente a 25% do valor de 30 soldos, também verifico que assiste razão à parte autora, uma vez que se trata de benefício que pode ser gozado em vida pelos associados que atingirem as condições estabelecidas pelo art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68.

Com efeito, o benefício em questão denomina-se pecúlio resgate, vulgarmente conhecido como “pé na cova”, sendo este devido a todo servidor militar estadual que tenha completado 30 (trinta) anos de contribuição, podendo este direito ser exercido uma única vez.

Neste sentido, considerando que a parte autora atende às condições exigidas pela lei para o recebimento do benefício em comento (30 anos de contribuição e primeiro exercício do direito), entendo que o pedido sob exame deve ser acolhido.
Todavia, saliento que havendo valores adiantados pela ré à parte autora pela via administrativa a título do benefício em comento, os mesmos deverão ser abatidos, para evitar o recebimento em duplicidade.

Com relação à alegação de ser controverso o pedido de pecúlio resgate previsto no Decreto em que se pleiteou a inconstitucionalidade, saliento que fora declarada a inconstitucionalidade apenas do art. 1º do Decreto 2.978/68, no tocante à obrigatoriedade da agremiação, restando incólume as demais partes do referido decreto, não havendo impossibilidade de se lançar mão dos direitos fundados na aludida norma.

Isto posto, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, resolvo
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

CONDENAR
a ré
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
a proceder à imediata exclusão do nome da parte autora de seu cadastro de associados e, via de consequência, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

CONDENAR
a ré
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
à devolução de todos os valores descontados na folha de pagamento da parte autora desde a data do ajuizamento da presente demanda, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

CONDENAR
a ré
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68, devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

Considerando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, mormente pela fundamentação desta sentença e para evitar o alargamento dos descontos indevidos, concedo a tutela de urgência para determinar à ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO que proceda à imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de associados e se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Quanto aos valores retroativos e ao pecúlio resgate, o percebimento dos mesmos deverá aguardar o trânsito em julgado.

(...)

Na fase de liquidação de sentença foi comprovado o pagamento do benefício pecúlio resgate nos idos de janeiro/2008 a abril/2008, tendo como base o soldo do recorrente, logo, entendo por correta a decisão agravada que deu a quitação quanto ao valor já pago administrativamente.

Em que pese os diversos julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria da
base de cálculo do benefício pecúlio resgate, o título executivo
fixou o pagamento com base no artigo 39
1
, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, que prescreve o pagamento do benefício com base no soldo vigente à data da concessão
.

E como sabido,
não se pode neste momento alterar o título executivo, visto que o mesmo encontra-se coberto pelo manto da coisa julgada
. O título judicial não pode ser alterado na fase de execução, nem mesmo para adequá-lo a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.861.550 – DF, relator Ministro OG Fernandes, data Julgamento 16/06/2020).

Nesse sentido é o que prescreve o artigo 509, §4º, do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Insta frisar que, em cumprimento ao Decreto nº 2.978/68, no parágrafo único do artigo 39, onde dispõe acerca do resgate de 25%,
sendo que tal direito somente pode ser exercido 01 (uma vez), ainda que a título de complementação.

Ademais, observando o desconto no contracheque do recorrente, qual seja 4% (quatro por cento) a título de contribuição a CBMEES, o mesmo incidiu sobre o soldo, já que o resultado foi R$ 31,39 (trinta e um reais e trinta e nove centavos), vez que se incidisse sobre o subsídio (R$ 235,45). Logo, correta a r. sentença na fase de conhecimento que fixou a restituição do pecúlio com base no soldo, o que foi fielmente cumprido na fase de execução, nos termos da decisão recorrida.

Portanto,
correta a r. decisão recorrida, vez que cumpriu estritamente a sentença exequenda.

2) MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

Pretende o agravante a reforma da decisão
a quo
que
reduziu o valor total da multa, no valor de
R$
78.901,20 (setenta e oito mil, novecentos e um reais, e vinte centavos), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem
. N
a fase de conhecimento o douto Magistrado determinou à requerida a exclusão do nome do autor do cadastro de associados assim como sua abstenção de efetuar descontos na folha de pagamento, arbitrou multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), contra a qual não houve recurso.

A recorrida/executada descumpriu a ordem judicial por
1736 dias,
apurados na fase de execução
,
com isso

a
multa atingiu o
quantum
de R$520.800,00
(quinhentos e vinte mil e oitocentos reais)
; entretanto, como no curso processual o Juízo limitara o valor
da multa
em 15%
do total exequendo
,
tornou-se incontroverso que o
novo
valor executado seria de R$ 78.901,20
(setenta e oito mil, novecentos e um reais, e vinte centavos).

Novamente
, o Juízo
a quo
entendeu por
reduzir a multa exequenda
arbitrando o
valor total de R$5.000,00
(cinco mil reais).

C
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
2
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Todavia, não se pode levar à mingua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação, pois isso acaba por tornar sem efetividade o instituto das
astreintes
.
Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das
astreintes
, que tem por função obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual.

D
esse modo,
pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo
que o valo fixado pelo d. Juízo Singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se
valor suficiente
in casu
como caráter punitivo e pedagógico, bem como incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor.

Portanto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
mantendo a r. decisão recorrida tal como proferida.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 39
– O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.
Parágrafo único
– O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição,
sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a
título
de complementação, no caso de majoração de soldo.

2
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.